Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RODRIGO ALVARENGA MOURA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento e cobrança de alugueres ajuizada por JOSELENE ALVES SILVA MOURA. Adoto o relatório da sentença, que ora transcrevo (ID 74535316): “JOSELENE ALVES SILVA MOURA ajuizou Ação de Conhecimento, em desfavor de RODRIGO ALVARENGA MOURA, objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento mensal da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de alugueis, em razão do uso exclusivo de bem imóvel, cuja titularidade seria exercida em regime de condomínio estabelecido entre as partes, computando-se os alugueis a partir da citação. Ao ID 165846783, foi facultado à parte requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse a inicial, a fim de comprovar o alegado estado de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, bem como seu interesse de agir no ajuizamento da ação, em razão de, até a distribuição do feito, ainda não ter sido determinada a partilha do bem entre as partes, cuja posse estaria o requerido a exercer de maneira exclusiva. Depois de apresentada a emenda de ID 170270438, houve o indeferimento da petição inicial (ID 171854322), contra o que a parte autora interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento pelo eg. TJDFT, que entendeu como desnecessária a comprovação da partilha formal para a fixação dos alugueis ora pretendidos (ID 200528608). A parte requerida apresentou contestação (ID 208170559), na qual, preliminarmente, impugnou o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela requerente em sua inicial, tendo, ainda, arguido a falta de interesse de agir da autora no ajuizamento da ação. No mérito, alegou que reside na sede de seu estabelecimento empresarial, indo esporadicamente ao imóvel descrito na peça vestibular, a fim de evitar eventual esbulho praticado por terceiros e/ou sua demolição por parte da Administração Pública, uma vez que o bem se situa em condomínio irregular. Ponderou que jamais compeliu a requerente a sair do imóvel, tendo, ainda, impugnado o valor pretendido a título de aluguel. Ao final, requereu o acolhimento das questões preliminares suscitadas. Subsidiariamente, a improcedência do pedido. Juntou documentos. Houve réplica (ID 212549137). O feito restou saneado através da decisão de ID 219899472, ocasião em que foram rejeitadas as questões preliminares arguidas pela parte requerida em contestação, fixando-se os pontos controvertidos, determinando-se a expedição de mandado de avaliação, a fim de se verificar acerca do valor mensal de mercado para a locação do imóvel em discussão. Feita a avaliação (ID 221966254), deu-se vistas às partes, que apresentaram impugnações. Vieram os autos conclusos para julgamento. É o que importa a relatar. Decido.” Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de aluguel mensal, partir da citação (10.11.2023, ID 177836295), até a data da extinção de condomínio, em razão do uso exclusivo do bem situado na SHA Conjunto 5, Chácara 17, Lote 14, Arniqueiras – DF, cujos direitos possessórios são exercidos em regime de condomínio entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas. O valor da condenação deverá ser corrigido taxa SELIC, a partir do vencimento de cada uma das parcelas, o que abarca a incidência de juros de mora e correção monetária (art. 389, parágrafo único, c/c art. 406, § 1o, do CC), ressaltando-se que a obrigação é a termo (mora “ex re”). Fixo honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Considerando-se o proveito econômico pretendido com a ação e o efetivamente obtido, entendo ter havido sucumbência recíproca, mas não proporcional. Assim condeno a autora ao pagamento de 40% das custas processuais, além de pagar, em favor do patrono da parte ré, 40% da quantia acima fixada a título de honorários de sucumbência, o que, na prática, corresponde a 4% do valor atualizado da condenação principal. Lado outro, condeno a parte requerida ao pagamento de 60% das custas processuais, além de pagar, em favor da advogada da parte requerente, 60% da quantia acima fixada a título de honorários de sucumbência, o que, na prática, corresponde a 6% do valor atualizado da condenação principal. Na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito.” RODRIGO ALVARENGA MOURA interpôs apelação com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 74535326). Alegou que a casa foi construída em área de equipamento público, sendo considerada irregular e passível de demolição. Argumentou que arcou com todas as despesas condominiais desde quando a apelada saiu da casa em 25/05/2023. Ao final requereu que: “O provimento de impugnação e afastamento do pleito da ex-esposa JOSELENE ALVES SILVA MOURA para arbitramento de aluguéis no valor de R$ 1.500,00 mensais em desfavor do ex-marido RODRIGO ALVARENGA MOURA, desde novembro de 2023, relativos à suposta exclusividade de uso de ÁREA PÚBLICA pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), destinada à instalação DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, EM TODA A EXTENSÃO DA ÁREA ESPECIAL No 10 DA CHÁCARA 17, QUE ABARCA O LOTE 14A, que beneficiará os 46 mil habitantes de Arniqueira, mediante a oferta de serviços públicos para essa comunidade, pelo fato de o homem manter utensílios com o único objetivo de caracterizar, junto à fiscalização, que o imóvel estava habitado e afastar a possibilidade de não cumprimento de ação demolitória, até o julgamento deste recurso; Caso não seja o melhor entendimento dos Nobres Julgadores, o apelante pleiteia que as despesas condominiais do terreno lote 14A desde que JOSELENE decidiu sair de casa, em 25/05/2023, e pedir o divórcio do casal, arcadas solitariamente por RODRIGO, sem requerer a contraprestação da requerente, no total de R$ 6.943,43, entre taxas ordinárias e taxas extras (sempre para refazer os estragos demolitórios da DF LEGAL), sejam, igualmente, objeto de meação entre os ex-cônjuges, com as devidas atualizações monetárias, incidências de juros e correções pela taxa SELIC (...)”. Juntou documentos (ID 74535327 a 74535410). Preparo (ID 74535325). Contrarrazões no ID 74535420. Alegou-se inovação recursal e preclusão da juntada de documentos. Sobreveio decisão que declarou o efeito suspensivo automático da apelação (ID 75102853). O apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça (ID 75550770). Juntou documentos (ID 75550771 a 75550775). Intimado, o apelante defendeu não haver inovação recursal (ID 75715659). É o relatório. Passo à análise dos requisitos de conhecimento do apelo. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O requerente postulou a concessão de gratuidade de justiça, embora tenha recolhido o preparo, comportamento incompatível com a presunção de insuficiência, pois revela ter condições para suportar as despesas do processo. Sobre o tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. (...). 4. (...). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1164394/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018). Esta Corte de Justiça, alinhada ao entendimento firmado pelo STJ, assim tem decidido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DAS CONTAS DO CONDOMÍNIO NAS DATAS DOS VENCIMENTOS. DESÍDIA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não pode o réu pretender ser agraciado com a gratuidade de justiça tendo praticado ato incompatível com o benefício, como o recolhimento do preparo. 2. (...). 3. (...). 4. Apelação conhecida, mas não provida. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Unânime.( Acórdão 1308140, 00114998420158070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO.PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO. IRDR 2017.00.2.011208-8 TJDFT. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PROCEDÊNCIA. ALOCAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. Apelo conhecido, pedido de gratuidade em recurso prejudicado e, nos demais termos, provido. Sentença reformada. (Acórdão 1358272, 07025454920188070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante esses fundamentos, julgo prejudicado o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. DA INOVAÇÃO RECURSAL Da análise dos autos, observa-se que, na contestação em sede de preliminar, o réu impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora e alegou falta de interesse de agir. Na síntese dos fatos, o requerido argumentou que (ID 74534434 - Pág. 9): “Por outro lado, o requerido passou a residir na sua própria empresa e, ao mesmo tempo, frequentar a casa, haja vista que esta foi construída em um loteamento ainda não regularizado, de modo que a sua desocupação total do imóvel facilitaria a sua derrubada, como bem pode ser observado pelas notificações a seguir colacionadas.” No mérito, teceu considerações no sentido de não ter obrigado a autora a deixar a casa; que não se encontra na posse exclusiva do bem; que o aluguel da casa em R$ 5.000,00 não retrata a realidade. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e a aplicação de multa por litigância de má-fé. Já em suas razões recursais, o apelante teceu considerações a respeito do local em que a casa foi construída, sendo área de equipamento público, considerada irregular e passível de demolição. Juntou imagens e documentos na apelação para reforçar esses argumentos. E ao final requereu: “O provimento de impugnação e afastamento do pleito da ex-esposa JOSELENE ALVES SILVA MOURA para arbitramento de aluguéis no valor de R$ 1.500,00 mensais em desfavor do ex-marido RODRIGO ALVARENGA MOURA, desde novembro de 2023, relativos à suposta exclusividade de uso de ÁREA PÚBLICA pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), destinada à instalação DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, EM TODA A EXTENSÃO DA ÁREA ESPECIAL No 10 DA CHÁCARA 17, QUE ABARCA O LOTE 14A, que beneficiará os 46 mil habitantes de Arniqueira, mediante a oferta de serviços públicos para essa comunidade, pelo fato de o homem manter utensílios com o único objetivo de caracterizar, junto à fiscalização, que o imóvel estava habitado e afastar a possibilidade de não cumprimento de ação demolitória, até o julgamento deste recurso; Caso não seja o melhor entendimento dos Nobres Julgadores, o apelante pleiteia que as despesas condominiais do terreno lote 14A desde que JOSELENE decidiu sair de casa, em 25/05/2023, e pedir o divórcio do casal, arcadas solitariamente por RODRIGO, sem requerer a contraprestação da requerente, no total de R$ 6.943,43, entre taxas ordinárias e taxas extras (sempre para refazer os estragos demolitórios da DF LEGAL), sejam, igualmente, objeto de meação entre os ex-cônjuges, com as devidas atualizações monetárias, incidências de juros e correções pela taxa SELIC (...)”. O pedido recursal não foi inserido em sede de contestação, bem como alterou completamente os limites iniciais da controvérsia originalmente estabelecida, inviabilizando o conhecimento do recurso. No recurso o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. A apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo e para requerer a modificação da sentença encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por caracterizar verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Muito embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015). A propósito, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. EVIDENCIADA. IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ROBUSTA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA. CIÊNCIA QUANTO AOS ENCARGOS. ADESÃO TÁCITA ÀS REGRAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão no 1917120, 07340495120238070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO GENÉRICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PENHORA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O apelante traz alegação e pedido não apresentados nem apreciados no juízo de origem, o que configura inovação recursal e conduz ao parcial conhecimento da apelação. (...)5. Preliminar em contrarrazões rejeitada; inovação recursal reconhecida de ofício, recurso parcialmente conhecido; rejeitada preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro; no mérito, apelação desprovida.” (Acórdão no 1914655, 07437019220238070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA. (...) 2. Não conhecido o pedido de que o valor dos alimentos deve ser complementado com o pagamento do plano de saúde dos Apelantes, bem como as despesas odontológicas e de material escolar, pois este não consta da inicial ou da contestação, se tratando de inovação recursal. (...) 9. Apelação parcialmente conhecida e provida para reformar a sentença recorrida e reestabelecer o pagamento dos alimentos para 7,5 salários mínimos, metade para cada Apelante.” (Acórdão no 1915190, 07197298220228070016, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os limites da apelação restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servindo a instância recursal para inaugurar análise de questões novas, porque deixadas de fora do conhecimento do primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator